Tribunal: TJDFT
Processo: 0742071-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742071-35.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIVIANE XAVIER DE ARAUJO CRUZ, LEILA XAVIER DE ARAUJO, S. X. D. A. C., OTAVIO AUGUSTO DE OLIVEIRA CRUZ FILHO, L. P. C. REPRESENTANTE LEGAL: VIVIANE XAVIER DE ARAUJO CRUZ, OTAVIO AUGUSTO DE OLIVEIRA CRUZ FILHO APELADO: COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A, DECOLAR. COM LTDA. D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por VIVIANE XAVIER DE ARAÚJO e outros contra sentença da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento por ela ajuizada em face de COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A e DECOLAR.COM LTDA, julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 55704935). Em suas razões (ID 53483332), a apelante sustenta que: 1) quem contrata o serviço de transporte aéreo tem a expectativa de que os horários sejam cumpridos, o que não ocorreu no caso; 2) a companhia aérea que não leva o passageiro até o local indicado no horário acertado na compra da passagem incorre em falha na prestação de serviço; 3) a obrigação do contrato de transporte é de resultado e deverá ser concedida a indenização caso haja violação à lei; 4) o cancelamento do voo foi decorrente de problemas operacionais, ou seja, fortuito interno, incapaz de elidir a responsabilidade da requerida pelos danos causados ao consumidor; 5) o juízo, equivocadamente, justificou o cancelamento do voo com base na pandemia de Covid-19 (Resolução 556 de 13/05/2020 da ANAC), o que não procede; 6) a Resolução, de caráter temporário, excepcionou exigências relativas à remarcação de voos até 31/03/2022; 7) a viagem em questão estava originalmente previsto para 12/08/2022, ou seja, 5 meses depois da vigência da Resolução; 8) não foi comprovado pela COPA AIRLINES nenhum motivo de força maior que justificasse o cancelamento do voo; 9) a antecipação do voo em 1 dia significou perder um dia a mais de trabalho e um dia a mais de escola, o que altera a rotina da família que se programou para viajar no final de semana; 10) agendou suas férias para a segunda-feira, dia 14/08/2022, pois a viagem, em tese, ocorreria na sexta-feira, dia 12/08/2022; 11) as apeladas respondem solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Requer, ao final, a reforma da sentença nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (IDs 55704939 e 55704940) Sem contrarrazões (ID 53483335). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em manifestação subscrita pela Promotora de Justiça Alessandra Elias de Queiroga, em substituição na 5a Procuradoria Cível, oficia pelo desprovimento do recurso. Convertido o julgamento em diligência (ID 56691130). Os apelantes apresentaram novos documentos (ID 57432421). É o relatório. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. Convertido o julgamento em diligência e juntas novas provas pelos apelantes (ID 57432421 e seguintes), intimem-se as apeladas para que seja oportunizado o contraditório (art. 7o do CPC), no prazo de 10 dias. Após, dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator